Tribunal: TJMT
Processo: 8020008-84.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020008-84.2015.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE ZANATA MARTINS - CPF: 025.317.651-40 (RECORRENTE), GIANNE SEAWRIGHT ROWE - CPF: 442.011.501-78 (ADVOGADO), KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES - CPF: 024.823.941-47 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8020008-84.2015.8.11.0087

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Recorrido(s):

ALINE ZANATA MARTINS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz a parte recorrida sofreu diversas cobranças indevidas em seu cartão de crédito nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2015.

Dessa forma procurou solução na via administrativa, por meio do PROCON. Na oportunidade foi formalizado um acordo, onde a recorrente se comprometeu a devolver em dobro os valores debitados, na importância de R$ 579,40 (quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), onde o pagamento ocorreria até o dia 11 de dezembro de 2015.

No entanto a recorrente não cumpriu o acordo e a recorrida necessitou ingressar com a presente demanda para reaver os valores cobrados indevidamente de seu cartão de crédito.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
deve ser mantida,
levando-se em conta os valores descontados, bem como o descumprimento do acordo formalizado no Procon, onde o pagamento seria até a data de 11/12/2015.

A recorrida necessitou valer-se da via judicial para cumprimento forçado da medida,
aguardando cerca de cinco anos e meio.

Dessa forma, entendo que o valor é razoável ao caso em análise, devendo ser mantido.

Registro que no ID n°

96097952 o juiz a quo deferiu a tutela nos seguintes termos:

“DEFIRO EM TERMOS o pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela e determino à requerida SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA que se abstenha de efetuar qualquer cobrança da parte-autora, sob pena de multa que, na forma do art. 461, §5o o CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil Reais), até a decisão final do presente processo , devendo a autora comprovar nos autos, na primeira oportunidade em que se manifestar, o cumprimento ou não desta decisão.”

Posteriormente a recorrente manifestou-se no ID n° 96097958, de 07/03/2016 e ID n° 96097972, de 30/08/2017, solicitando os dados do cartão de crédito ou de débito da parte autora e reconsideração da liminar.

Eventual aplicação de multa e seu eventual quantitativo, apenas em sede de execução de sentença, desde que, devidamente demonstrado eventual descumprimento que poderá ser apresentado o valor a que se pretende, bem como, cabe ainda ao magistrado a possibilidade de revisão de multa em caso desta se mostrar exagerada se comparada com a finalidade do feito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021